Tribunal: TJSP
Processo: 1016912-96.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito. Compra não realizada pela autora. Documentos falsificados utilizados por terceiro para contratação. Hipótese em que há a configuração de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da ré decorrente do risco inerente ao exercício de sua atividade comercial. Dano moral não

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito. Compra não realizada pela autora. Documentos falsificados utilizados por terceiro para contratação. Hipótese em que há a configuração de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da ré decorrente do risco inerente ao exercício de sua atividade comercial. Dano moral não caracterizado. Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ante a existência de prévia anotação legítima do nome da autora. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.